Tribunal: TJSP
Processo: 0000476-06.2019.8.26.0153
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000476-06.2019.8.26.0153, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDIO BRAZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/9
Agravo em execução no
0000476-06.2019.8.26.0153
Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Claudio Braz
51.719
1. O Representante do Ministério Público agrava
da decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM da 3a RAJ,
Comarca de Bauru, que deferiu ao sentenciado Claudio Braz, em 10
de dezembro de 2018, a progressão ao regime aberto, considerando
cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo do artigo 112 da Lei de
Execução Penal LEP. Alega a ausência de mérito do agravado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/9
a transferência de sistema prisional, diante da gravidade dos crimes
cometidos e da longa pena a cumprir. Defende a indispensabilidade
do exame criminológico, para se apurar o aspecto subjetivo exigido
pela legislação de execução penal. Requer a cassação da decisão
agravada, a fim de que seja indeferida a progressão. Subsidiriamente,
pede seja determinada a realização do referido exame (fls. 01/12).
Constam cópias dos autos às fls. 13/92.
O agravo foi processado regularmente. Na
contraminuta a defesa requer o não provimento (fls. 98/102).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento do recurso, de acordo com o parecer de fls. 125/131.
2. Segundo o boletim informativo expedido pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (fls. 84/90), o
agravado foi condenado à pena privativa de liberdade de onze anos,
três meses e quatro dias de reclusão, tendo cumprido no regime
semiaberto a fração da pena exigida em lei, segundo a decisão
recorrida. E apresenta bom comportamento carcerário, de acordo com
o atestado expedido pela direção do presídio (fls. 83).
Portanto, a sentença impugnada destacou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/9
cumprimento dos requisitos (1) objetivo, pois Claudio cumpriu em
regime semiaberto o lapso temporal necessário e (2) o referente ao
mérito pessoal, representado pelo seu bom comportamento
carcerário. Quanto à avaliação desse requisito, não cabe modificar a
decisão e, no que se refere ao atendimento da condição objetiva
temporal, não houve impugnação pelo recorrente.
3. Não se nega que o exame criminológico
poderia auxiliar, ao menos potencialmente, na verificação da evolução
psicológica do sentenciado no decorrer do cumprimento da pena.
Entretanto, a nova redação da LEP, introduzida pela Lei no 10.792/03,
suprimiu tal exame, o qual não se constitui mais elemento necessário
à progressão.
Assim, decide o Superior Tribunal de Justiça,
por suas duas Turmas, por exemplo, no julgamento do AgRg. no Ag.
879.961/RS, em 4/3/2008, DJE 14/4/2008, sendo relator o Min.
Nilson Naves: “Pena privativa de liberdade (execução). Regimes
(progressão). Exame criminológico (prescindibilidade). Lei no
10.792/03 (aplicação). Avaliação de comportamento carcerário
(realização). De acordo com a nova redação do art. 112 da Lei de
Execução Penal, conferida pela Lei no 10.792/03, não mais constitui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/9
requisito indispensável à concessão de progressão de regime a
submissão do condenado a exame criminológico. No caso, preencheu
o condenado os requisitos objetivo 1/6 da pena e subjetivo
atestado de bom comportamento carcerário. Para requisitar avaliação
sobre o comportamento carcerário, indispensável se mostra a
motivação pelo Juiz da execução, portanto”. Confira-se a decisão
proferida no HC 104.988-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, publicada no DJ
de 30/6/2008: “Habeas corpus. Execução penal. Crimes contra o
patrimônio. Pleito de progressão de regime. Art. 112 da LEP na
redação conferida pela Lei 10.792/03. Pleito deferido pelo juízo das
execuções penais. Benefício cassado pelo Tribunal. Exame
criminológico.
Desnecessidade.
Gravidade
dos
delitos
e
cometimento de falta grave muito tempo antes do cumprimento de
novo lapso temporal. Fundamentação deficiente. Constrangimento
ilegal. Nos termos da nova redação do art. 112 da Lei de Execuções
Penais, é suficiente para a concessão de benefícios como a
progressão de regime que o condenado tenha cumprido o requisito
subjetivo temporal e possua bom comportamento, atestado pelo
diretor do estabelecimento prisional”. Igualmente, os julgamentos do
Habeas Corpus 51.249, 42.446, 40.895 e 38.602, com ementas
publicadas nos DJ de 26/6/2006, 5/12/2005, 22/8/2005 e 17/12/2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/9
“Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o
acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal)
e subjetiva (bom comportamento carcerário) nos termos do art. 112
da LEP, com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003” (HC 108.240-
RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 4/9/2008).
4. Cabe ressalvar que, embora eliminado, nada
impede que o Magistrado o solicite, de acordo com a regra do artigo
196 da LEP, se fundadas razões firmarem dúvida na sua convicção
a respeito do mérito do condenado ou da ausência de alguma
condição subjetiva. Mas, destaque-se, apenas quando fundadas
razões o exigirem, o que não se verifica no caso concreto.
Orientação nesse sentido consta da decisão do
Supremo
Tribunal
Federal,
proferida
no
Habeas
Corpus
85.688-0/PR, sendo Relator o Ministro Celso de Mello: “Não
constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da
Lei 10.792/03, que alterou o art. 112 da LEP para dele excluir a
referência ao exame criminológico -, que nada impede que os
magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando
o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades
do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/9
motivada, tal como tem sido expressamente reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça”. Igualmente: HC 88.149/GO, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; HC 84.811/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa;
HC 85.484/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes etc.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
decide:
“Processual penal. Agravo regimental. Execução penal. Progressão
de
regime.
Preenchimento
do
requisito
subjetivo.
Exame
criminológico. Avaliação psicológica e social que recomenda a
negativa do benefício. Possibilidade. Agravo a que se nega
provimento. Quanto à ofensa ao art. 112 da LEP, sua nova redação
tornou prescindível a realização de exames periciais antes exigidos
para a concessão da progressão para regime prisional mais brando,
cabendo ao Juízo da Execução a ponderação casuística sobre a
necessidade ou não de adoção de tais medidas. Conforme a novel
legislação basta a satisfação dos requisitos objetivo (temporal) e
subjetivo (atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo
diretor do estabelecimento prisional). Não obstante o advento da Lei
10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP para dele excluir a
referência ao exame criminológico
, que nada impede que os
magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/9
o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades
do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente
motivada” (6a T., AgRg. no REsp 1.031.481, Rel. Min. Jane Silva, j.
12/6/2008, DJ 04/08/2008). Decisões idênticas foram proferidas nos
julgamentos do HC 98.846/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, DJ de 4/8/2008 e do HC 94.577/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza Rocha Assis Moura, DJ 2/6/2008.
Por fim, tal orientação vem ratificada pelo
Enunciado da Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”
5. No processo em julgamento, não se constata
registro de qualquer fator que possa colocar em xeque o
preenchimento do mérito, conforme já destacado acima. Claudio
dispõe de atestado de bom comportamento carcerário e seu histórico
prisional não registra nenhuma infração disciplinar (fls. 88).
Observa-se
também
que
o
agravado
foi
beneficiado com uma saída temporária e retornou, consoante
consignado pelo boletim informativo. E estudou e trabalhou durante a
execução da reprimenda (cf. fls. 88).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000476-06.2019.8.26.0153 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/9
Ademais, a gravidade dos crimes e a longa pena
a cumprir, por si, não determinam que o condenado permaneça mais
do que o tempo previsto na LEP em determinado regime, sob pena de
imposição de requisito não estabelecido em lei.
Sendo assim, nada há a recomendar qualquer
alteração na decisão impugnada.
6. Ante o exposto, negam provimento ao agravo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado